Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Ação monitória. Objeto. Débito originário de contrato de cartão de crédito. Contratante inadimplente. Sociedade empresarial. Embargos à monitória. Prescrição dos débitos pertinentes a faturas vencidas além quinquênio que precedera o ajuizamento da ação. Débito. Pretensão de cobrança. Prescrição. Prazo quinquenal (cc, art. 206, § 5o, inciso i). Aperfeiçoamento parcial. Prejudicial acolhida. Pessoa jurídica. Cartão de crédito. Insuficiência técnica, jurídica ou econômica. Ausência. Gastos não realizados para atividade produtiva. Comprovação. Ausência. Relação de consumo. Não caracterização. Condenação. Decote do valor referente a parcelamentos de rotativo. Renovação do vencimento. Prescrição. Inocorrência. Incidência de juros remuneratórios. Percentual previsto em resolução interna. Resolução posterior ao vencimento da fatura. Comprovação da pactuação dos juros remuneratórios indicados. Inocorrência. Aplicação. Impossibilidade. Apelos. Efeito suspensivo. Recursos naturalmente dotados do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as litigantes em face da sentença que, resolvendo os embargos monitórios aviados em face de pretensão injuntiva aparelhada por contrato de cartão de crédito e respectivas faturas visando a constituição de título executivo e a condenação da ré ao pagamento do débito originário da contratação e fruição dos serviços disponibilizados, acolhera parcialmente os embargos, reconhecendo a prescrição dos débitos vencidos além do quinquênio que precedera o aviamento da pretensão de cobrança.
II. Questão em discussão
2. As questões que integram os objetos dos recursos advindos de ambas as partes cingem-se: i) à subsistência de prescrição afetando a pretensão de cobrança de parte do débito originário do uso de cartão de cartão de crédito; ii) se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre o relacionamento havido entre as partes, conquanto figure como contratante pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividades empresariais; iii) refutada a prescrição do débito remanescente, à apuração dos acessórios remuneratórios que devem ser agregados ao débito sobejante.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de cartão de crédito formalmente celebrado, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, devendo o termo inicial do interregno ser definido em compasso com a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil, ou seja, desde quando emergira a inadimplência e o credor podia exercitar o direito de cobrança (CC, art. 189).
5. O fato de o débito originário do uso de cartão de crédito ter sido consolidado em uma única fatura não tem o condão de interceder e definir a fixação de novo termo inicial do prazo prescricional, pois iniciara-se no momento em que a obrigação se tornara exigível, e, tratando-se de prestações periódicas, a partir do momento em que cada parcela se tornara exigível, conforme a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), que dispõe que, vencida a obrigação, estando a credora habilitada a exigir sua realização, inicia-se, em contrapartida, o prazo prescricional, pois houvera a violação do direito ao recebimento do devido, legitimando que fosse demandada sua efetivação.
6. O contrato de cartão de crédito acompanhado das faturas que demonstram sua utilização e a evolução dos débitos que dele emergiram em razão da utilização do sistema de crédito colocado à disposição do contratante, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-as de origem material subjacente, qualifica-se como documentos aptos a aparelharem pretensão de cobrança destinada à perseguição do saldo devedor que remanescera em aberto.
7. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão condenatória lastreada em vínculo contratual traduzido em contratação de cartão de crédito, à autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, e à ré, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, evidenciados o negócio jurídico e a utilização do cartão de crédito, o direito invocado restara estofado dos fatos que lhe confeririam sustentação, determinando o acolhimento do pedido na expressão das obrigações evidenciadas e não alcançadas pela prescrição (CPC, art. 373, I e II).
8. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva (consumo intermediário), inviável que a relação estabelecida entre agente financeiro e pessoa jurídica volvida a atividades comerciais no ambiente de contrato de cartão de crédito seja qualificada como relação de consumo, notadamente porque inexistente insuficiência técnica ou jurídica da empresa contratante e, ademais, porque não comprovara que os gastos realizados no cartão não se destinaram a fomentar suas atividades.
9. Conquanto patenteado o débito inadimplido em razão da utilização do instrumento creditício retratado em cartão de crédito mediante comprovação do vínculo e exibição das faturas correlatas, que, a seu turno, não restaram desqualificadas pela contratante, não tendo havido a exibição da íntegra do instrumento negocial, inviável que os juros remuneratórios agregáveis ao débito sejam mensurados em compasso com resolução interna empreendida pela credora após a concertação do contrato (CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.